Tribunal: TJSP
Processo: 2237312-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO IMPUGNADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.